Tribunal: TJMT
Processo: 0007301-77.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007301-77.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Gratificação de Inatividade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[URBANO BONIFACIO MARTINS - CPF: 048.802.341-68 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer oralmente em plenário.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR APOSENTADO – POLÍCIAL MILITAR – REAJUSTE DE SUBSÍDIO – RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS – ISONOMIA SALARIAL – APLICABILIDADE – ARTIGO 7º EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03 – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO AO PLEITO DE RESSACIMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS – LIMITAÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO – DECRETO Nº 20.910/1932 – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os benefícios dos servidores aposentados devem ser reajustados na mesma data e na mesma proporção dos servidores em atividade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/03.

O ressarcimento dos débitos pretéritos deve observar o decurso do prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/1932.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020